Tribunal: TJSP
Processo: 2164796-37.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido de expedição de ofícios à INFOSEG e CENSEC a fim de obter informações sobre a existência do endereço da agravada e de eventuais créditos, valores ou títulos passíveis de penhora. Admissibilidade quanto à CENSEC e à CRCJUD, especialmente quando a parte não dispõe de meios de obter tais informações diretamente. Requerimento de

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido de expedição de ofícios à INFOSEG e CENSEC a fim de obter informações sobre a existência do endereço da agravada e de eventuais créditos, valores ou títulos passíveis de penhora. Admissibilidade quanto à CENSEC e à CRCJUD, especialmente quando a parte não dispõe de meios de obter tais informações diretamente. Requerimento de informações perante o INFOSEG. Pedido que ora se apresenta inadequado à causa eminentemente cível e ora é verdadeiramente inócuo no caso em concreto. Inclusão do nome da executada em cadastros de inadimplentes. SerasaJud. Admissibilidade. Ferramenta disponível ao credor pelo CPC/2015 para garantir a efetividade da execução de título judicial ou extrajudicial. Inteligência dos arts. 782, § 3o, 139, IV, e 771, do CPC. Princípios da celeridade processual e da efetividade. Precedentes. Recurso parcialmente provido.